Tribunal: CARF
Processo: 13839.910413/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.910413/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.141 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ARRARA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Somente são consideradas tacitamente homologadas as declarações de
compensação, após o decurso de cinco anos contados a partir de seu protocolo,
nos termos do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela Lei
no 10.833/03. No caso de apresentação de DCOMP retificadora, a contagem do
prazo inicia-se a partir da data de sua apresentação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de homologação tácita e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para homologar a
DCOMP no limite do crédito disponível. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negavam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.139,
de 20 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 13839.913086/2009-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.910413/2009-30
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, oposta contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, que, por sua vez, indicou como origem
do crédito, saldo negativo de CSLL.
Nesse aspecto, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade,
alegando, preliminarmente, a decadência (homologação tácita), por ter sido realizada a
compensação, comunicando as autoridades do procedimento. Nesse ínterim, alega que as
autoridades competentes só teriam se manifestado após decorridos cinco anos da compensação
original, com fundamento no par.4a do art. 150 do CTN, e par.5a do art. 74 da Lei 9430/1996.
No mérito, alegou que houve equívoco por parte da autoridade competente para
averiguar o direito creditório pretendido, alegando que não houve compensação de débitos em
atraso, que não descumpriu a obrigação tributária principal, e, mesmo que se discutisse a
aplicação de penalidade por eventual descumprimento de obrigação acessória, tal fato não
poderia ensejar a cobrança de tributo e multa; que a apresentação de PER/DCOMP e de DCTF se
fez de forma espontânea, antes de qualquer manifestação da autoridade tributária e, por isso, não
poderia ser aplicada penalidade por exigência de tributo; que a penalidade (multa) exigida viola
o princípio da legalidade, já que teria sido criada por norma infralegal (IN SRF 323/2003);
entende que teria direito líquido e certo à compensação pretendida, ao contrário do que dispôs o
Despacho Decisório e; por fim, protesta também por todos os meios de prova admitidos,
incluindo a realização de diligência e a posterior juntada de documentos.
O Acórdão da DRJ, por outro lado, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: (...)
COMPENSAÇÃO.EFETIVAÇÃO.APRESENTAÇÃO DCOMP.
Por expressa disposição legal, a partir de outubro de 2002, a compensação só é
considerada efetivada mediante a apresentação da DCOMP.
DENÚNCIA NÃO ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo extingue o
débito confessado mediante compensação.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de
regência, calculados da data do vencimento até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados as DCOMP apresentadas após a vigência da MP no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
DA
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO:
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente compensação de débito
quando o crédito reconhecido é insuficiente para compensar integralmente os débitos
objeto de compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Somente são consideradas tacitamente homologadas as declarações de compensação,
após o decurso de cinco anos contados a partir de seu protocolo, nos termos do § 5o, do
art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03. No caso de
apresentação de DCOMP retificadora, a contagem do prazo inicia-se a partir da data de
sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando os argumentos
já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, e, acrescentando/reforçando, em
particular: a ocorrência de homologação tácita; o reconhecimento da denúncia espontânea; que
houve equívoco da recorrida em afirmar ser aplicável ao caso dos autos o método da imputação
adotado e; por fim, alega a necessidade de reunião de processos conexos à demanda.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo a apreciá-lo.

Argumento Preliminar: da não ocorrência de homologação tácita
A Recorrente alega preliminarmente que as normas segundo as quais a
contagem do prazo de 5 anos para esse efeito deve ter início a partir da
entrega da DCOMP retificadora (e não da original), só veio a ser
introduzida em nosso ordenamento por normas infra-legais, e não por lei,
como exigem a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional,
anos após o evento que deu margem à exigência ora contestada, ocorrida
em janeiro de 2004.
Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, cumpre destacar que o
legislador complementar estabeleceu no art. 170 do CTN que a lei pode,
nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Atualmente, a matéria é regulamentada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996,
ainda que tendo sofrido sucessivas alterações legislativas. Com efeito,
conforme artigo ainda no prelo escrito em coautoria com o Conselheiro
Fredy Albuquerque (Compensação tributária de IRPJ/CSLL e desafios ao
reconhecimento do direito creditório na jurisprudência do CARF. In:
BEVILACQUA, Lucas, CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA,
Michell. Tributação Federal – Jurisprudência do CARF em debate, 2a ed.
São Paulo: NSM Editora, 2023), os reflexos de todas essas sucessivas
alterações legislativas vêm sendo consolidados e pacificados após
décadas de embates judiciais significativos, assim como com decisões
perante o CARF – inclusive com edição de súmulas vinculantes.
Inclusive, no § 14 do referido artigo há determinação legal para que a
SRF (atualmente a RFB) discipline o procedimento de declaração de
compensação, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação dos processos de restituição, compensação e ressarcimento, de
forma que o regramento procedimental relacionado às DCOMPs poderá
ser objeto de atos infralegais, inexistindo, salvo melhor juízo, ilegalidade
nessa delegação por alegada – e a nosso sentir inexistente – vilipêndio ao
princípio da legalidade.
Com efeito, a delegação da lei para criação de normas instrumentais de
caráter infralegal que auxiliem a administração tributária no tratamento
de DCOMPs não afronta o princípio da estrita legalidade, notadamente
porque as hipóteses normativas conectadas objetivamente à reserva legal
estão indicadas no art. 97 do CTN – e nenhuma delas se enquadra nesse
caso –, além de que o próprio código registra que a expressão legislação
tributária compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes
(art. 96), portanto, o disciplinamento instrumental de pedidos de
compensação podem ser objeto de atos complementares emanados dos
órgãos da administração tributária.
Firmado nessa premissa, entendendo se tratar de regra de caráter
meramente procedimental, a IN que regulamenta a matéria passa a
produzir efeitos a partir de sua implementação, o que encontra amparo
inclusive no disposto no art. 14 do CPC/15, cuja aplicação supletiva e
subsidiária alcança o Processo Administrativo.
Assim, quando da DCOMP retificadora em 16 de outubro de 2017, a
matéria era regulamentada pela IN 460/2004, que prescrevia
expressamente em seu art. 59:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Dispositivo que foi mantido em todas as regulamentações posteriores.
Neste aspecto, entendo como correto o entendimento de que o prazo para
homologação se desloca para a data da apresentação da DCOMP
retificadora, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Argumentos de Mérito: sobre a possibilidade de denúncia
espontânea através de compensação

No mérito, sustenta que esclareceu em sua Manifestação de
Inconformidade que nada seria devido a título de juros e multa, pois a
compensação foi efetuada e declarada à autoridade tributária, mediante
DCOMP, dentro do prazo previsto.
Ainda, é de se notar que a possibilidade de denúncia espontânea através
de compensação guardou diferentes posições nesta Turma, conforme as
peculiaridades de cada caso concreto, inclusive com alterações pontuais
de entendimento, conforme atesta o acórdão n. 1201-005.519, de relatoria
da Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, cuja ementa e excerto de
voto agora transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS FISCAIS. ACRÉSCIMO MORATÓRIOS
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data
dos seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa
de mora, na forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista
para pagamento até a data da entrega da Declaração de Compensação.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO COBRAR VALORES
DECLARADOS EM DCOMP. O débito declarado em DCOMP, confessado,
somente está sujeito à decadência se nos 5 anos seguintes à declaração o Fisco
não se manifestar sobre os valores declarados.
MULTA DE MORA EM CASO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo declara
o débito, mas não o paga a tempo. O pagamento do débito declarado na DCTF,
mediante transmissão da DCOMP, em data posterior a do seu respectivo
vencimento, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora sobre
o débito compensado a destempo.
(...)
A leitura dos excertos acima nos mostra posicionamento reiterado e
uníssono deste Conselho de Contribuintes, incluindo a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, vertendo para a descaracterização da denúncia
espontânea no caso de débitos declarados em DCTF/DCOMP e
compensados fora do prazo. Esse posicionamento apoia-se, inclusive, na
decisão do STJ, Recursos Especiais nos 886.462 e 962.379, em sede de
repetitivo, para quem denúncia espontânea não se configura se o contribuinte,
em razão da sistemática do lançamento por homologação, faz a prévia confissão
do débito e deixa transcorrer o prazo de vencimento.
Exatamente o caso da Marquise: confessou débitos na DCOMP e a entregou
fora do prazo, o que significa pagamento de débitos declarados em atraso.
Esse o motivo da DF CARF MF Fl. 129 Documento nato-digital Fl. 10 do
Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no
10380.907255/2011-92 automática imputação da multa pela RFB e de se afastar
a denúncia espontânea, decisão que acompanho.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Naquele caso, verificou-se que o débito havia sido previamente declarado
em DCTF, mas recolhido após o vencimento, isto é, posteriormente,
através de compensação.
Assim, a espontaneidade do contribuinte já não estava configurada
quando da ocasião da Declaração de Compensação. Por me alinhar ao
entendimento manifestado no voto condutor, inclusive acompanhei a
Relatoria naquele julgamento.
Por outro lado, no caso concreto ora analisado, o acórdão recorrido
fundamentou que:
Ao analisar a DCOMP, a autoridade administrativa competente reconheceu
integralmente o crédito pleiteado de R$74.210,32, através do Despacho
Decisório de fl. 103, o qual, todavia, revelou-se insuficiente para quitar
integralmente os débitos declarados. Por esse motivo, a compensação declarada
restou homologada parcialmente, ensejando a exigência de parte do tributo
remanescente.
Portanto, nestes autos não está em discussão a certeza e liquidez do crédito
original informado no PER/DCOMP, visto que este já foi integralmente
reconhecido pela autoridade administrativa que procedeu à sua análise.
Questiona-se, apenas, a sua suficiência com vistas a permitir a total compensação
dos débitos declarados no PER/DCOMP.
A incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos declarados após o seu
vencimento, é devida em consonância com o que dispõe o art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, e seguintes:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação
de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação. (g.n.)
Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão
previstos na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos acrescidos):
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Como se observa, tem expressa previsão legal a incidência dos juros e da multa
de mora sobre débitos compensados após o vencimento, ainda que a extinção se
dê por compensação espontânea do sujeito passivo.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Quanto à imputação, sabe-se que nas compensações efetuadas pelo sujeito
passivo os débitos serão compensados na ordem por ele indicada, consoante
dispõe o art. 21, § 7o, da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, incluído pela
Instrução Normativa SRF no 323, de 2003. Nessa operacionalização, o débito a
ser extinto por via da compensação é constituído do tributo ou contribuição
acrescido dos respectivos acréscimos legais, em consonância com o que
estabelece o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Explicitando a supracitada norma, previu a Instrução Normativa SRF no 460, de
18 de outubro de 2004, em seu art. 28, § 1o, que a compensação do tributo ou
contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais, regra também prevista pelo art. 36, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008. Atualmente tal regra está
disposta no artigo 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012.
“Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da Declaração de Compensação. 4
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o
art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados
em legislação específica”
Desta forma, correto foi o procedimento adotado pela autoridade administrativa
ao considerar primeiro a quitação integral de cada débito, para somente após
proceder à compensação do débito seguinte.
Nesse sentido, a interessada contesta o Despacho Decisório, alegando, em suma,
que o crédito seria suficiente para compensar integralmente os débitos declarados
fundamentada no conceito de espontaneidade constante do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
A Nota Técnica Cosit o 19/2012, a seguir reproduzida parcialmente, e que “teve
por escopo orientar as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
acerca das conseqüências dos Atos Declaratórios da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional(PGFN) nos 4 e 8, de 20 de dezembro de 2011”, assim dispôs
expressamente sobre a matéria:
“2.1 Os atos declaratórios se embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos
2113/2011 e 2124/2011. Sua base legal foi o artigo 19 da Lei no 10.522, de 10 de
outubro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação
às unidades da RFB decorreu da sua vinculação automática aos atos do
Ministro da Fazenda.
................................................................................................
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por
objetivo flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que
dificilmente teria ganho de causa. Afinal, um processo judicial tributário no
âmbito federal gera diversos custos.Além dos custos ao erário, o acúmulo de
processos sem chance de ganho prejudica a todos os juridicionados, incluindo a
própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais chances de sucesso
ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam com o seu
andamento prejudicado.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração
Pública: se ela não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz
mais sentido insistir em proceder de maneira contrária administrativamente. No
caso do inciso II do art. 19, o ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda,
quando aprovado pelo Ministro da Fazenda, já vincula a RFB.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em
que o contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e
depois retifica a declaração para maior, quitando concomitantemente o débito,
configura-se a denúncia espontânea.
...................................................................
5. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:

b1)quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
b2)quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item "b" acima
devem ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios
PGFN n°s 4 e 8, de 2011.
(...)”
Assim, o caso concreto se enquadra na hipótese descrita no subitem c3 acima
transcrito, não restando caracterizada a denúncia espontânea.
O caráter das Notas Técnicas é interpretativo e, neste caso específico, visou
interpretar Atos Declaratórios emitidos pela PGFN aos quais, por força do
disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002, a Secretaria da Receita Federal está
vinculada.
Portanto, o entendimento ao qual a Receita Federal se encontra vinculada é no
sentido de que não se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de
aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522/2002, quando o sujeito passivo compensa
o débito confessado mediante apresentação de Dcomp.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Se o débito declarado em DCOMP pela contribuinte estiver com o seu
pagamento atrasado à época da transmissão da Dcomp, (hipótese de que trata o
presente caso, uma vez que os vencimentos dos débitos foram 28/02/2003 e
31/03/2003 e a transmissão ocorreu em 16/10/2007) o principal deverá ser
informado, obrigatoriamente, com os devidos acréscimos legais, ou seja,
acompanhado das rubricas “multa de mora” e “juros de mora”.
O sistema PER/Dcomp efetuou a imputação dos valores de multa e juros de mora
aos valores devidos a título de estimativas de CSLL relativas ao lucro real/ajuste
anual cujas datas de vencimento foram 28/02/2003 e 31/03/2003. Aliás, sempre
que o sistema PER/Dcomp verifica que um débito, à época da transmissão da
Dcomp, encontra-se vencido, efetua automaticamente o cálculo da multa e
dos juros moratórios, amortizando do principal até a exata medida em que
também consiga extinguir valor proporcional dos correspondentes
consectários legais. Em outras palavras, o sistema não irá amortizar
integralmente o principal, se não houver suficiência de crédito para quitar
também os acréscimos devidos pela mora.
Em consequência, deve ser mantida a decisão de primeira instância que
homologou parcialmente a compensação declarada dos débitos da DCOMP
41256.86815.161007.1.7.03-1964, visto que a insuficiência de crédito para
compensá-los integralmente decorreu da incidência de multa e de juros de mora
relativos aos débitos confessados por ter se verificado que a contribuinte ao
efetuar a compensação de tais débitos, entendeu não ser devida a incidência de
acréscimos moratórios.

Assim, a situação ora analisada é diferente daquela do Acórdão
anteriormente mencionado.
Isso porque, no caso concreto ora analisado, a própria DRJ (efls. 110)
reconheceu expressamente que o contribuinte havia procedido ao
recolhimento dos débitos dentro do prazo de vencimento:

A discussão, portanto, é sobre a possibilidade ou não da
compensação
como
instrumento
de
denúncia
espontânea,
simplesmente. Portanto, uma questão de direito.
Assim, nessas circunstâncias, em situações similares ao caso concreto ora
analisado, já me manifestei em votos anteriores, a exemplo do Acórdão
1201-004.426, de minha relatoria:
Da Denúncia Espontânea e a Exclusão da Multa de Mora
Quanto ao mérito, o objeto principal da lide é justamente o reconhecimento da
exclusão – ou não – da multa de mora – no âmbito da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN, especialmente no que tange à aplicação de multa de
mora nos termos do art. 61 da Lei 9430/1996, que assim dispõe:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Art. 61 da Lei n° 9.430/96. Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento..

Historicamente, o instituto da denúncia espontânea, antigo no ordenamento
jurídico e que antecede até mesmo ao Projeto que originou o Código Tributário
Nacional, já aparecia na antiga Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo,
Decreto n.26.149 de 1949, no artigo 200, posteriormente renumerado como
artigo 201 pelo Decreto 2974/1956: “Art. 201: Os contribuintes que procurarem
espontaneamente a repartição arrecadadora antes de qualquer procedimento
fiscal, para sanar qualquer irregularidade ou recolher imposto devido à Fazenda
Nacional, poderão ser atendidos dentro de dez (10) dias, contados da data do
requerimento, independentemente de qualquer penalidade” (grifo nosso).
Já consagrado no ordenamento jurídico, conforme destacou o próprio Rubens
Gomes de Sousa (SOUSA, Relatório apresentado e aprovado pela Comissão
Especial nomeada pelo Ministro da Fazenda para elaborar o Projeto de Código
Tributário Nacional. In: Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário
Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p. 245), o instituto também foi inserido por
Rubens Gomes de Sousa, por ocasião do Anteprojeto de Código Tributário
Brasileiro, de 1953, no artigo 289: “Art.289. Excluem a punibilidade: I. A
denúncia espontânea da infração pelo respectivo autor ou seu representante,
antes de qualquer ação fiscal, acompanhada pelo pagamento, no próprio ato, do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa competente, se o montante do tributo devido depender
de apuração; II. O erro de direito ou sua ignorância, quando escusáveis” (grifo
nosso) (SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto de Código Tributário
Brasileiro. In: Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional.
Rio de Janeiro, 1954, p.339-340).
O artigo 289, após revisões e aperfeiçoamentos, originou o artigo 174 do Projeto
de Código Tributário Brasileiro de 1954, no capítulo IV (da responsabilidade
por infrações): Art.174 – A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos
juros da mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo devido dependa de apuração.
Parágrafo Único – Não se considera espontânea a denúncia apresentada do início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização” (grifo
nosso) (Código Tributário Brasileiro (Projeto), SOUZA DINIZ, Códigos
Tributários Alemão, Mexicano e Brasileiro. Rio de Janeiro: Edições Financeiras,
1965, p. 522).
Dessa evolução legislativa originou-se o art. 138 do Código Tributário Nacional,
com poucas alterações em sua estrutura: “Art. 138. A responsabilidade é
excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”.
Observe-se que em todas as configurações históricas do instituto sempre
apareceu em destaque a “exclusão da penalidade ou da responsabilidade por
infrações”, quando o contribuinte se socorria do instituto.
Perceba-se que em toda evolução legislativa do instituto, sempre transparecia
claro que a denúncia espontânea deveria ser compreendida como estímulo ao
contribuinte autodenunciar-se e realizar o pagamento independente de qualquer
penalidade, acrescidas apenas de juros de mora. Ambos ganhariam, o Fisco com
o recebimento do tributo antes desconhecido e o contribuinte, que afastaria o
risco de eventual ação fiscal e aplicações de penalidades decorrentes.
Ocorre que, nesse contexto, a aplicação da multa de mora, não obstante a
pertinente fundamentação trazida pelo Acórdão, transpassa as finalidades do
instituto, afinal, a multa, enquanto penalidade pecuniária, ainda que considerada
de mora, é penalidade (sanção), razão pela qual em sua estrutura não se distancia
da multa punitiva, quando no máximo pela natureza da infração legalmente
prevista.
Em outras palavras, a aplicação da multa de mora acrescida dos juros de mora e
do pagamento do tributo devido desnatura o instituto da denúncia espontânea
previsto no art.138 do CTN, que perde sua força historicamente compreendida
como um “estímulo” ao contribuinte que, verificando o erro até então
desconhecido pela administração tributária, procura corrigi-lo.
A aplicação ou exclusão da multa de mora na denúncia espontânea também já
foi objeto de diversas decisões judiciais, motivo pelo qual chegou a ser julgada
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no STJ, nos termos do artigo 543-C da
Lei no 5.869/73, antigo Código de Processo Civil, no julgamento do Resp no
1.149.022/SP, acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em
24/06/2010 e cujo trânsito em julgado se deu em 30/08/2010:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...). 3. É que "a declaração do
contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...). 4. Destarte,
quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. (...) 6.
Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine . 7. Outrossim,
forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes
da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Também merece menção o Acórdão da CSRF (no 9303-008.423, de 15/04/2019),
que posicionou-se sobre o acórdão do STJ supra referido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM
ATRASO, MAS ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO
INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE,
NA
FORMA
REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito
anterior ou até concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi
confessado, desde que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por
considerar, que, nestes casos, configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do
CTN, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental
Tal posicionamento gerou também a seguinte ementa representativa dos julgados
da CSRF:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. O
recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.

No mesmo sentido já se posicionou também o Acórdão n. 3302-008.899, da 3a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO,
MAS ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA E
ANTES
DO
INÍCIO
DE
QUALQUER
PROCEDIMENTO
FISCAL.
AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE,
NA FORMA REGIMENTAL. Havendo decisão definitiva do STJ, na
sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de afastar a cobrança da multa de
mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até concomitantemente à
apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, e desde que antes do
início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
por força regimental.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

Ainda, entende-se que a situação em tela, no mesmo sentido, está acobertada
pelo art. 62 do Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. § 1o O disposto no caput não se aplica aos
casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: I - que já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) II -
que fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal; b) Decisão
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de
1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela
Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) c)
Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do
Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos
dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973. e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos
termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. § 2o As
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)

Tal entendimento acompanha os seguintes julgados na Primeira Seção do CARF:
PAGAMENTO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE
MORA. EXCLUSÃO Em face na inexistência de distinção entre multa punitiva
e multa moratória na expressa disposição do art. 138 do CTN, é indevida a
aplicação de multa moratória quando reste configurada a hipótese de denúncia
espontânea. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE A compensação
é hipótese de extinção do crédito tributário contida na acepção do termo
“pagamento” ínsito no art. 138 do CTN. ( Acórdão no 1302-002.372 - Sessão de
19 de setembro de 2017)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE DÉBITO NÃO CONSTITUÍDO
ANTES DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. OCORRÊNCIA EFICAZ.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração apenas parcial de um débito tributário (sujeito a lançamento
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

por homologação) acompanhado do respectivo adimplemento, procede
voluntariamente (antes de qualquer procedimento de fiscalização) à quitação do
valor remanescente, simultânea ou posteriormente noticiando ao Fisco da
existência daquela diferença. Matéria julgada pelo E. STJ (REsp no
1.149.022/SP), na sistemática dos recursos repetitivos. (Acórdão no 1402-
002.420 - Sessão de 22 de março de 2017)

Portanto, verificado o pagamento pretérito à declaração e configurada a denúncia
espontânea, não se deve aplicar a multa de mora, sob pena de desnaturar o
próprio instituto em tela e descumprir o teor do Acórdão proferido pelo STJ em
sede de recursos repetitivos e em consonância com o atual Regimento Interno do
CARF.

Da possibilidade da compensação tributária como mecanismo para a
configuração da denúncia espontânea
O segundo aspecto a ser enfrentado refere-se à possibilidade da compensação ser
utilizada como pagamento para autorizar os efeitos da denúncia espontânea nos
termos do art.138 do CTN.
Embora reconheça que o tema em si comporta inerentes divergências, bem
discutidas no âmbito dessa Corte Administrativa, com diversos julgados
caminhando em diferentes sentidos (seja na compreensão da expressão
pagamento em sentido estrito ou amplo no art.138) em análise dos arts. 156, I, e
arts. 157 a 164 do CTN, ou em sentido lato, como forma de adimplemento da
obrigação. Numa acepção estrita, a expressão “pagamento” não poderia ser
atribuída à compensação do crédito, mesmo que anterior à qualquer
procedimento fiscal, não afastando portanto a responsabilidade por multas,
inclusive moratórias. Por outro lado, numa acepção ampla, a compensação –
enquanto modalidade de extinção do crédito – teria o mesmo efeito do
pagamento. A 1a CSRF já se manifestou em manter uma compreensão estrita da
expressão pagamento, não reconhecendo a denúncia espontânea em
compensações (Acórdão n.9101-002.969), por sua vez baseada em julgados do
STJ (AResp n.174.514/CE e AgRg no Resp n.1.461.757/RS). Houve também
mudanças no entendimento da 1a CSRF, com a posição ampla (Acórdão n.9101-
003.687), especialmente baseada no argumento de que a expressão pagamento é
utilizada em diversas ocasiões no CTN em sentido amplo, como “adimplemento
da obrigação”, considerando que a compensação, por possuir efeito extintivo,
sob condição resolutória, teria os mesmos efeitos do pagamento. Por outro lado,
caso não adimplida, perderia a eficácia a denúncia espontânea, com a cobrança
do débito tributário acrescido da multa. Outros julgados, como na 3a CSRF
(Acórdão n.9303-004.985), considerou que a expressão “pagamento antecipado”
era equivalente à “adimplemento”, já que possuía eficácia extintiva da
compensação, mesmo que sujeita à homologação. Já houve também
entendimentos (Acórdão n. 9303-006.011, 3a CSRF) no sentido de que a
compensação, ao contrário do pagamento, não extinguiria imediatamente o
crédito tributário, pois sujeita à homologação. Logo, não seria equiparável à
hipótese do art.138 do CTN.
Por outro lado, conforme contextualiza Carlos Augusto Daniel Neto,
“A posição que passou a prevalecer apontou inicialmente que nos trabalhos da
comissão de elaboração do CTN já se vinculava a denúncia espontânea à
reparação ou regularização da infração, não restringindo o alcance apenas ao
pagamento, mas a qualquer meio de satisfação do Erário. Em seguida, aduziu
que a distinção semântica entre os termos “pagamento” e “compensação” é
utilizada em parte específica da legislação, enquanto no restante do CTN, a
expressão “pagamento” é utilizada de forma indiscriminada, como sinônimo de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

“adimplemento”, trazendo diversas menções do Código para ilustrar esse
argumento, com destaque ao art.165, que dá direito “à restituição “seja qual for a
modalidade do seu pagamento”. (NETO, Carlos Augusto Daniel. A
Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea. In:
PINTO, Alexandre Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego
Diniz; Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos
sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-
47)

Outros argumentos também rebatidos é de que o pagamento extingue
necessariamente imediatamente o crédito tributário, havendo a hipótese do
cheque, que só se extingue após o resgate, por exemplo. Também argumentam
que o CTN não exige que a compensação se sujeite à homologação, já que o art.
170 do CTN “franqueia à Lei estipular condições e garantias para sua realização ,
mas essa exigência decorre do art.74, parágrafo 2a da Lei 9430/1996 – desse
modo não pode o estabelecimento de garantias para a compensação, por lei
federal, alterar a interpretação do art.138, de hierarquia superior na cadeia
normativa”. (NETO, Carlos Augusto Daniel. A Compensação Tributária como
meio de realização da denúncia espontânea. In: PINTO, Alexandre Evaristo;
NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego Diniz; Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos sobre a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-47)
Considero, assim, que se deve realizar uma interpretação ampla da expressão
“pagamento”,
conforme
consta
no
art.
138,
inclusive
abarcando
a
“compensação”, pois melhor se coaduna à teleologia da norma jurídica indicada.
Se o legislador tributário concedeu diferentes modalidades de adimplemento da
obrigação tributária, parece-me que não pretendia o legislador, na confecção do
art.138, do CTN, em análise histórica e teleológica, restringir as possibilidades
de adimplemento da obrigação tributária na hipótese legal do art. 138 do CTN.
Se a compensação tem o condão de extinguir o crédito tributário, ainda que sob
condição de posterior homologação e desde que feita antes de qualquer
procedimento fiscal, e possuindo o mesmo efeito do pagamento, desde que
integral ao débito que se propõe a compensar, deve-se atribuir interpretação que
se coadune com as finalidades almejadas pelo próprio art.138 do CTN.
No caso em tela, considerando que o contribuinte verificou equívoco que
levou à falta de recolhimento de CSLL devida (código 2484-01), em abril de
2005, que não havia sido registrado em suas apurações e, consequentemente,
declarado e recolhido, e que o Contribuinte, identificando o débito a ser
quitado, no valor de R$ 252.946,57, transmitindo, assim, PER/DCOMP
n°33078.48981.030606.1.7.04-3943 (Anexo 06), com a utilização do crédito já
existente para liquidar o débito de CSLL de abril de 2005, com vencimento
em 31/05/2005.
Tendo transmitida a PER/DCOMP e tendo declarado espontaneamente ao Fisco
a diferença equivocadamente não declarada antes do início de qualquer
procedimento fiscal, entende-se que o Recorrente está amparado do instituto da
denúncia espontânea, não se aplicando a multa de mora.

Assim, pelas razões acima expostas em situações similares, entendo que
há fundamentos para reconhecer a aplicação da denúncia
espontânea em face de compensação declarada e desde que seja
integralmente recolhida, isto é, considerando que a declaração foi feita
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e, portanto,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.141 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910413/2009-30

albergando-se no art. 138 do CTN e, naturalmente, incluindo-se os
acréscimos legais.
As demais alegações do recorrente perdem objeto em face das conclusões
acima apontadas.
Portanto, deve-se ser reconhecida a denúncia espontânea para o caso
de recolhimento de débito declarado e antes do início do
procedimento fiscal, para fins de exclusão da multa de mora, que é
exatamente o caso ora analisado.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de homologação tácita suscitada
e, no mérito, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
homologar a DCOMP no limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
homologar a DCOMP no limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 119
DF CARF MF
Original